Tribunal: TJPA
Processo: 0842373-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842373-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIENE PACHECO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADCIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1° DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a autora/apelada ajuizou Ação com objetivo de averbação do período em que atuou como servidora no Estado de Goiás, e o período em que laborou como servidora temporária para o Estado do Pará, requerendo a implementação dos períodos para cálculo de percentual de Adicional de Tempo de Serviço.

2.

A Lei Estadual n° 5.810/1994, em seu art. 70, §1°, não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, assim, conforme a citada lei qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade.

3.

Desse modo, verifica-se o direito da autora/apelada em ter computado o tempo de serviço que laborou para a administração pública, antes de sua nomeação como servidora efetiva, devendo ser observada a prescrição qüinqüenal e aplicado os consectários legais conforme o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face de Heliene Pacheco Pereira, nos autos de Ação Ordinária, contra sentença (id. 5728586), prolatada pelo juízo da 1
a
Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, relata a autora na inicial que é servidora pública efetiva do Estado do Pará há aproximadamente 17 (dezessete) anos, recebendo Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 25%. Alegou que fazia jus a averbação do período em que laborou para o Estado de Goiás compreendidos de 02/08/1982 a 01/02/1986 e 01/02/1986 a 11/1999, bem como o período em foi servidora temporária do Estado do Pará entre 05/1999 até 05/2003, afirmando que a soma dos referidos períodos em que laborou para a Administração pública totalizam 18 anos e 05 meses.

Assim, requereu a condenação do Estado do Pará para que averbasse os períodos acima mencionados para implementação de Adicional de Tempo de Serviço a remuneração da servidora. (Id. 5728550)

Em sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Fazenda Pública de Belém, foi julgado procedente o pedido formulado pela autora. (Id. 5728586)

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, alega em suas razões recursais que o contrato de servidor temporário que fogem de sua natureza e violam o disposto no art. 37, §2° da CF, são declarados nulos, não gerando quaisquer efeitos, salvo direito a percepção de salários e FGTS, de acordo com entendimento do STF. Afirma ainda, que a contratação temporária possui natureza excepcional, não podendo ser considerada para fins de cálculo de Adicional de tempo de Serviço.

Sustenta que a sentença recorrida foi omissa ao não determinar que os pagamentos dos valores retroativos devem se limitar aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação, de acordo com art. 1
o
do Decreto n° 20.910/1932.

Aduz que deve ser levado em consideração no caso, os princípios da reserva do possível e orçamentário, bem como deve ser considerado no caso para fins de juros de mora e correção monetária, o disposto no art. 1°F da lei n° 9.494/97.

Alega por fim, que as vantagens concedidas aos servidores públicos, são devidas apenas para os efetivos, conforme art. 33 da Constituição Estadual! Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível. (Id. 5728588)

Em contrarrazões a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 5728592)

Recebi a Apelação Cível apenas no efeito devolutivo. (Id. 5765799)

Em face dessa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno requerendo a retratação da decisão, (id. 6629386)

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível. (Id. 6327805)

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço a Apelação Cível e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, verifico que o apelante interpôs Agravo Interno, contudo, considerando que a presente Apelação Cível está devidamente instruída para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando a análise do Recurso de Apelação.

No presente caso, a autora/apelada ajuizou Ação com objetivo de averbação do período em que atuou como servidora no Estado de Goiás, e o período em que laborou como servidora temporária para o Estado do Pará, requerendo a implementação dos períodos para cálculo de percentual de Adicional de Tempo de Serviço.

Pois bem, o referido tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A Lei Estadual n° 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1°, in verbis:

“
Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

“Art.
131-0
adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1 °. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Assim, ainda que o contrato realizado pela recorrida e a Administração Pública seja considerado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode a recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará e para o Estado de Goiás, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço público.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE

JULGAMENTO. SERVIDOR

PÚBLICO.

ADICIONAL

POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO

LABORADO

NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1°, DA LEI N° 5.810/94. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 1.066.677 (Tema 551) e RE n° 765.320 (Tema 916).

2.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado nas Teses 551 (RE n° 1.066.677) e 916 (RE n° 765.320) fixadas pelo STF.

3.

Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço- ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4.

Desse modo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em conseqüência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial.

5.

Manutenção do Acórdão.

(TJ-PA, 1
a
Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo n° 0801501-66.2017.8.14.0301, julgado: 27/06/2022, publicado: 05/07/2022) (grifado)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do enunciado da Súmula n° 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1° e 131, ambos da Lei n.° 5.810/94 (RJU Estadual).

2.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-PA, 2
a
Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Processo n° 0019682-25.2017.8.14.0051, julgado: 30/01/2023, publicado: 07/02/2023) (grifado)

Desse modo, verifica-se está acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço do período laborado pela servidora pública, ora apelada, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, devendo ser observada a prescrição qüinqüenal, disposta no Dec. 20.910/32.

Ademais, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem ser aplicados conforme o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023